Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Processada e julgada a demanda em favor dos substituídos, esses, por óbvio, detém legitimidade para o cumprimento de sentença.
2. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Considerando que o cumprimento de sentença coletivo ainda se encontra em tramitação, não há que se falar em prescrição.
3. Diante do ajuizamento da execução coletiva, resta descaracteriza a inércia dos credores individuais.
4. Mesmo não havendo discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual não flui.
5. Agravo de instrumento não provido.